Tribunal: STF
Processo: RE 750213
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 4.717/1965. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão do Tribunal a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Agravo regimental improvido.